Tribunal: STF
Processo: Rcl 38877
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RÉPLICA DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante.



    3. Possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita do Colegiado a determinado ponto veiculado na petição de recurso, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão.



    4. Embargos de declaração rejeitados.